Tribunal: STF
Processo: RE 378986
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DO
   BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM URV. CONSTITUCIONALIDADE.
   IRREDUTIBILIDADE.
1.      Conversão do benefício previdenciário em
   URV. Precedente do Tribunal Pleno: RE n. 313.382, Relator o
   Ministro Maurício Corrêa.
2.      A afirmação de validez da correção
   monetária dos benefícios elide a suposta violação da garantia de
   sua irredutibilidade. Precedente.
3.      Agravo regimental não
   provido.